Tribunal: TJBA
Processo: 8000449-32.2020.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000449-32.2020.8.05.0056 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA APELADO: JOSE MARIA JERICO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO LEGAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO APRESENTADOS. CONSTITUÍDO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a Ação Monitória n.º 8000449-32.2020.8.05.0056, ajuizada para cobrança de dívida líquida proveniente de contrato de composição e confissão de dívida rural, no valor de R$ 20.338,82. 2. A sentença considerou o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, e entendeu que, entre o vencimento da última parcela (24/07/2013) e o ajuizamento da ação (31/08/2020), houve decurso superior ao prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve suspensão legal do prazo prescricional, em razão da incidência das Leis Federais que tratam da renegociação de dívidas de crédito rural, impedindo o reconhecimento da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As Leis nº 12.249/2010, 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018 suspenderam o prazo prescricional das dívidas de crédito rural com recursos do FNE, entre 11/06/2010 e 29/03/2013 e entre 19/07/2013 e 30/12/2019. 4. O vencimento da primeira parcela ocorreu em 24/07/2011, já sob a vigência da Lei nº 12.249/2010. A fluência do prazo prescricional teve início em 30/03/2013, sendo novamente suspenso em 19/07/2013, por força da Lei nº 12.844/2013, assim permanecendo até 30/12/2019, data demarcada pela Lei nº 13.340/2016 (alterada pelas Leis nº 13.606/2018 e 13.729/2018), retomando o seu fluxo em 31/12/2019. 5. A ação foi ajuizada em 31/08/2020, dentro do prazo quinquenal, não havendo prescrição. 6. O réu foi citado, mas não apresentou embargos monitórios, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, conforme art. 701, § 2º, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Recurso provido para reformar a sentença e considerar constituído o título executivo judicial. Tese de julgamento: 1. A suspensão do prazo prescricional das dívidas de crédito rural contratadas com recursos do FNE, prevista nas Leis nº 12.249/2010, 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018, impede o reconhecimento da prescrição entre 11/06/2010 e 29/03/2013 e entre 19/07/2013 e 30/12/2019. 2. A ausência de embargos monitórios constitui o título executivo judicial de pleno direito, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC/2015, arts. 700, 701, § 2º, 702, 1.013, § 4º; Leis nº 12.249/2010, 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018, 13.729/2018. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.308.995/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11/12/2023; TJBA, ApCiv n.º 8000169-94.2020.8.05.0142, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 22/10/2019; TJPE, ApCiv n.º 0000171-37.2020.8.17.2190, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 06/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000449-32.2020.8.05.0056, tendo como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e Apelado JOSE MARIA JERICO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator